Tribunal: TJES
Processo: 5016179-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016179-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO JOSE PEPE CARDOZO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória ajuizada em face de instituição financeira, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão de descontos decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado impugnado pelo autor, que alega não ter realizado a contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato impugnado; (ii) estabelecer se compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

4. A ocorrência de fraudes praticadas por terceiros configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, o que mantém o dever de indenizar.

5. Compete à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor.

6. A instituição financeira não comprova a regularidade das contratações questionadas, tampouco apresenta elementos suficientes para validar a assinatura eletrônica do contrato por ela defendido.

7. Evidencia-se o perigo de dano diante dos descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar.

8. Estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo da demora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, que respondem objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade.

2. A fraude em operações bancárias constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade da instituição financeira.

3. Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor.

4. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando não comprovada a regularidade da contratação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 6º, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.061.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIO JOSÉ PEPE CARDOZO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação declaratória ajuizada em desfavor de BANCO BMG SA, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas razões recursais de id. 16169509, o agravante sustenta, em síntese, que: a) a tese de defesa do banco na origem não se referiu à contratação impugnada, não havendo comprovação da regularidade dos contratos ou da utilização do cartão de crédito consignado; b) a defesa pauta-se em apenas um único contrato (nº 72273873), porém não se desincumbiu de impugnar expressamente os três que motivaram a causa de pedir, quais sejam: 17084789, 197405769800032022 e 197405769800122021, e que geram os descontos na aposentadoria; c) ainda que tenha defendido a lisura do contrato que sustentou, qual seja, o de nº 72273873, sequer apresentou a assinatura dele; d) a manutenção dos descontos agrava seu prejuízo, na medida em que todos os meses está sofrendo descontos em seu benefício previdenciário no valor de R$ 270,30, configurando risco de dano. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (id. 16953760)

Contrarrazões não ofertadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de março de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIO JOSÉ PEPE CARDOZO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação declaratória ajuizada em desfavor de BANCO BMG SA, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 16953760, invocando-as para fundamentar o provimento do presente recurso.

De plano, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, de modo que se aplica a Lei n. 8.078/90 (CDC), à luz da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Assim, com base nesse diploma legal, em especial seu artigo 14, estabeleceu-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, não exigindo a comprovação de culpa ou dolo.

Aliás, em se tratando de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a responsabilidade do banco, ainda assim, permanece, pois tais eventos são considerados fortuitos internos, inerentes ao risco da atividade, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça:

STJ, Súmula 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

Nesse contexto, é ainda aplicável o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema 1.061, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

No caso em tela, verifica-se que em sua peça contestatória o banco recorrido não defendeu as contratações impugnadas, mas sim contratação diversa, não sendo comprovada, de plano, a regularidade dos contratos questionados na inicial ou a utilização do cartão de crédito consignado.

Ainda em relação ao contrato indicado pela instituição financeira recorrida, não foram apresentados os documentos para comprovar a regularidade da assinatura eletrônica.

Soma-se a isso a existência do perigo da demora, consubstanciado nos descontos mensais nos proventos do agravante, em razão de empréstimo que afirma não haver contraído, tratando-se de verba de natureza alimentar.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele dou provimento para, confirmando a liminar anteriormente concedida, deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
, a fim de determinar a imediata suspensão da cobrança dos valores afetos aos contratos de cartão de crédito consignados impugnados nos autos originários, cessando os descontos no benefício previdenciário do recorrente, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por evento (desconto).

É como voto.